Tribunal: TJPA
Processo: 0807991-43.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10354 - Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807991-43.2022.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO SERGIO ALMEIDA DE MELO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO DE PROMOÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO. CRITÉIRO DE ANTIGUIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL A SER PREENCHIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a promoção por ressarcimento por preterição, ajuizada por policial militar do Estado do Pará.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em verificar se o apelado preenche os requisitos legais para a promoção por ressarcimento de preterição, conforme estabelecido nas Leis nº 8.230/2015 e nº 5.250/1985.

III. Razões de decidir

3. Preliminar de prescrição do fundo do direito parcialmente acolhida,
por entender que fulminada pela prescrição quinquenal a pretensão da parte autora à promoção, em ressarcimento de preterição, anterior a 03/05/2017, já que a ação foi proposta em 03/05/2022.

4. O ressarcimento por preterição é garantido aos militares que, por erro administrativo ou outros motivos previstos em lei, não foram promovidos quando deveriam.

5. As Leis Estaduais nº 5.250/85 e 8.230/2015 estabelecem diversos requisitos para a promoção do militar, de natureza física, comportamental, tempo na graduação, além da necessidade de existência de vaga para que a promoção possa ser efetivada.

6. O apelado não comprovou o preenchimento de todos os requisitos, tampouco a existência de vaga ou a preterição por militares que não atendiam as exigências legais.

7. Ausente nos autos a comprovação dos requisitos previstos em lei, ausente a comprovação acerca da preterição à ascensão pretendida, bem como acerca da existência de vagas a serem preenchidas; ausente a comprovação do fato constitutivo do direito do apelado, não se desincumbindo, assim, do ônus probatório.

8. Assim, tem-se como inviável o exame e o cotejo das respectivas inclusões no quadro de acesso; dos números que lhe competia e dos correspondentes interstícios em cada graduação; dos cursos de habilitação, indispensáveis à promoção pretendida, seja por antiguidade, seja por ressarcimento de preterição.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação provido.

_______________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.230/2015, arts. 6º, § 3º, 13, VIII e 32; Lei nº 5.250/1985, arts. 4º, 5º e 25.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0807199-21.2021.8.14.0040, Rel. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 07.11.2022; Apelação nº 0031965-19.2011.8.14.0301, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 24.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 06 de outubro de 2025..

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0807991-43.2022.8.14.0006) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra ANTÔNIO SERGIO ALMEIDA DE MELO, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua/PA, nos autos da Ação Ordinária de Ressarcimento por Preterição ajuizada pelo Apelado.

Na petição inicial, o Autor aduziu, em síntese, que é integrante do quadro da Polícia Militar do Pará com ingresso na corporação no ano de 1993 e que, durante o período na carreira foi promovido apenas três vezes. Requereu a promoção à graduação de Subtenente.

Após regular instrução processual, a sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Ante todo o exposto, julgo
PROCEDENTE
a pretensão Autoral para DETERMINAR a PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO ao Autor(a) ANTONIO SERGIO ALMEIDA DE MELO à GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE, e declarar o processo extinto COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Sobre os valores retroativos incidirão juros de mora e correção monetária, na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021."

Estabeleço o prazo de 15 (quinze) dias, após o trânsito em julgado, para o cumprimento da Sentença voluntariamente, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cinquenta mil) reais.

Após o trânsito em julgado e cumprida a decisão, arquive-se.

(...)

Após a interposição de embargos de declaração e sentença foi mantida (Id. 22632196)

Em razões recursais (Id. 22632197), o Ente Estadual aduz que se trata de ação de obrigação de fazer para cumprimento da lei estadual para promoção de militares c/c perdas salariais onde o Autor, atual 2º Sargento da PM.

Alega, preliminarmente, a prescrição de fundo (Decreto 20.910/32), visto que se o primeiro ato juridicamente perfeito questionado pelo autor, remonta a 25.09.2004, quando foi promovido a Cabo, e este pede, apenas em 05/2022, que sejam feitas supostas promoções anteriores aos 05 anos previstos em lei, essa promoção questionada e todas as demais pretensões, evidentemente, estão prescritas.

Suscita que a promoção de militar não ocorre apenas com o decurso do tempo, bem como não há comprovação do cumprimento dos demais requisitos necessários à promoção

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo para que seja reformada a sentença, a fim de ser aplicada a prescrição do fundo do direito ou para que sejam julgados improcedentes os pedidos.

O apelado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do apelante (Id. 22632206).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pela desnecessidade da sua intervenção
(id. 23456531).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

1. PRELIMINAR: DA ALEGADA PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL

O apelante suscita a prescrição da pretensão do requerente, sob o argumento de que ação foi ajuizada (2022) após cinco anos DO primeiro ato juridicamente perfeito questionado pelo apelado (2004).

Como se sabe, as ações pessoais e dívidas passivas da Fazenda Pública, prescrevem em 05 (cinco) anos, contados da data do ato/fato que as originaram, conforme inteligência do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, in verbis:

Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Outrossim, o diploma legal supra referido, prevê, em seu art. 3º, que quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto.

No caso dos autos, onde se pretende a revisão de atos de promoção, o Superior Tribunal de Justiça e outros tribunais possuem entendimento de que a hipótese vertente é de prescrição de fundo de direito. Confiram-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ.

1. Quanto à ofensa à Lei Estadual 19.833/2003 e à Lei 4853/2003, sua análise é obstada em Recurso Especial pela incidência, por analogia, da Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário."

2. A decisão recorrida foi proferida em consonância com a orientação jurisprudencial do STJ, firmada no sentido de que "a pretensão de se revisar ato de promoção, no curso da carreira militar, prescreve em cinco anos, nos termos do que dispõe o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, ocorrendo assim a chamada prescrição do fundo de direito" ( AgRg nos EDcl no AREsp 250265/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 19/2/2013).

3. "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ). A referida compreensão é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010.

4. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp 1758206/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018)

Assim, acolho parcialmente a prejudicial de mérito, por entender que fulminada pela prescrição quinquenal a pretensão da parte autora à promoção, em ressarcimento de preterição, anterior a 03/05/2017, já que a ação foi proposta em 03/05/2022.

2 – MÉRITO:

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se o Apelado possui direito ao ressarcimento por ter sido preterido na promoção da graduação de subtenente.

Consta dos autos que o apelado é policial militar desde 1993 e, que após 28 anos de serviço foi promovido apenas três vezes. Que ocupa a posição de 2º Sargento da Polícia Militar do Estado, alegando ter direito a promoção à graduação em ressarcimento por preterição. Requereu que fosse reconhecida sua promoção à Subtenente a contar do ano de 2004.

Neste sentido, o ressarcimento por
preterição
é uma garantia conferida aos militares que, por motivos específicos disciplinados em Lei, ou ainda por erro da Administração Pública, não tiveram oportunidade de ascender a determinado posto em dado momento. Comprovada a existência do direito de serem promovidos, é atribuída a eles a
promoção
com ressarcimento por
preterição
.

Sobre o tema, os artigos 6º e 32º da Lei nº 8.230/2015, dispõem:

Art. 6º - (...):

(...)

§ 3º Em casos excepcionais poderá ocorrer à
promoção
por ressarcimento de
preterição
, na forma disciplinada no art. 32.

(...)

Art. 32.
O Praça, extraordinariamente, será promovido em ressarcimento de
preterição
, desde que seja reconhecido o seu direito à
promoção
quando:

I - cessar sua situação de desaparecido ou extraviado;

II - for absolvido em Conselho de Disciplina;

III - tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo;

IV - tiver solução favorável ao recurso interposto.

Parágrafo único. A
promoção
do Praça feita em ressarcimento de
preterição
será efetuada segundo os critérios de antiguidade ou merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica como se houvesse sido promovido na época devida, independentemente da existência de vaga.

Conforme se extrai dos autos, o referido militar foi incluído na corporação no ano de 1993 na graduação de soldado, permanecendo nessa condição por 11 anos, sendo promovidos à graduação de Cabo PM em 2004, após o advento da Lei nº 6.669, de 27 de julho de 2004, onde passou por mais 12 anos nessa graduação, alcançando a graduação de 3º (terceiro) sargento na data de 25\04\2016 e, por fim, mais 04 anos para alcançar a graduação de 2º segundo sargento na data de 25\09\2020, na qual se encontra atualmente.

Neste sentido, é válido destacar que, anteriormente a norma supracitada, era o § 1º do Art. 7º da Lei nº 5.250 de 29 de julho de 1985 que regulava a graduação de Cabo PM, de modo que para a promoção havia a necessidade de o candidato ser aprovado em processo seletivo interno, assim como ter concluído o Curso de Formação de Cabos PM:

Art. 7º - As promoções a Subtenentes, 1º Sargento e 2º Sargento, serão efetuadas nas datas de 21 de abril e 25 de setembro de cada ano, para vagas abertas e computadas até os dias 10 de janeiro e 15 de junho, respectivamente.

§ 1º - As promoções a 3º Sargento e Cabo correrão ao término do respectivo curso ou concurso, observando-se neste último caso, o que estabelece o artigo 13 da Lei.

Assim, não se constata nos autos qualquer documentação que ateste aprovação em processo seletivo interno, tampouco conclusão de Curso de Formação que os habilitasse o Apelante para promoção à graduação de Cabo PM antes de do ano de 2004.

Acerca dos critérios para a promoção, a Lei n.º 5.250/85, que trata das promoções de praças da Polícia Militar do Pará e dá outras providências, vigente à época do ingresso do Apelante na corporação, dispõe em seus artigos 4º, 5º e 25º:

Art. 4º -
As promoções, dentro das vagas existentes em cada Quadro (QPMG e QBMG)
serão efetuadas visando dar justo valor à capacidade profissional e às habilitações especiais dos graduados, obedecendo-se aos seguintes critérios:

1) Antigüidade;

2) Merecimento;

3) Por ato de bravura, e

4) “Post-Mortem”.

(...)

Art. 5º - Por qualquer dos critérios, ressalvados os de ato de bravura e “Post-Mortem”,
são condições imprescindíveis para a promoção à graduação superior:

1)
Ter concluído, com aproveitamento, até a data prevista para encerramento das alterações, o curso ou concurso que habilita ao desempenho dos cargos ou funções próprios da graduação superior
;

2)
Ter completado, até a data da promoção, os requisitos de interstício estabelecido nesta Lei
;

3)
Ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de sua respectiva QPMG ou QBMG
;

4) Estar classificado, no mínimo, no comportamento “BOM”;

5) Ter sido julgado Apto em inspeção de Saúde;

6) Ter sido aprovado no teste de Aptidão Física;

7) Ter sido aprovado no exame de Aptidão Profissional, nos casos de promoções a 2º Sargento ou Subtenente;

(...)

Art. 25 -
Para fins de inclusão em Quadro de Acesso, a praça deverá ter completado, na atual graduação, os seguintes interstícios:

1 - 1º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

2 - 2º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

3 - 3º Sargento .................................................. 06 (seis) anos.

A Lei nº 8.230/2015, que revogou a Legislação supracitada, ao dispor sobre a promoção dos militares por antiguidade e merecimento, dentre outros critérios, estabelece em seu art. 13, VIII:

Art. 13. Constituem
condições indispensáveis para a promoção do Praça à graduação imediatamente superior, exclusivamente pelos critérios de antiguidade e merecimento
:

I - para todas as Qualificações Policiais-Militares Particulares de Praças (QPMP-0, QPMP-1, QPMP-2), ter completado, até a data de promoção, os seguintes interstícios mínimos:

a) seis anos na graduação de Soldado, contados a partir da data de conclusão do Curso de Formação de Praças, para promoção à graduação de Cabo;

b) seis anos na graduação de Cabo, para promoção à graduação de 3º Sargento;

c) quatro anos na graduação de 3º Sargento, para promoção à graduação de 2º Sargento;

d) quatro anos na graduação de 2º Sargento, para promoção à graduação de 1º Sargento, exceto para o 2º Sargento que na data de promulgação desta Lei já se encontrar na respectiva graduação;

e) três anos na graduação de 1º Sargento, para promoção à graduação de Subtenente.

II - apto em inspeção de saúde procedida pela Junta de Saúde da Corporação, até a data prevista no Regulamento desta Lei;

III - apto em Teste de Aptidão Física (TAF) até a data prevista no Regulamento desta Lei;

IV - ter sido incluído no Quadro de Acesso de sua respectiva qualificação;

V - ter concluído com aproveitamento, até a data prevista para o encerramento das alterações, o Curso de Adaptação à graduação de 3º Sargento, para a promoção à graduação de 2º Sargento;

VI - ter concluído com aproveitamento, até a data prevista para o encerramento das alterações, o Curso de Aperfeiçoamento de Sargento, para as promoções às graduações de 1º Sargento e Subtenente;

VII - estar classificado, no mínimo, no Comportamento “Bom”;

VIII - existência de vaga nos termos do art. 13 desta Lei.
(grifos nossos)

Nota-se, portanto, que existem diversos requisitos para a promoção do militar, de natureza física, comportamental, tempo na graduação, além da necessidade de existência de vaga para que a promoção possa ser efetivada.

Desta forma, para que se configure o erro da administração pública ao não realizar a promoção do Apelado, não basta o decurso do tempo de serviço na graduação; é necessário o preenchimento dos requisitos legais, sobretudo que exista vaga a ser preenchida, ou que houve preterição por outros militares que não preenchem os requisitos legais, o que não foi demonstrado pelo recorrido, impossibilitando o acolhimento do pedido de promoção por preterição.

Neste sentido, é a jurisprudência deste E. Tribunal:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO COMO RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR
. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL EM RAZÃO DA FLAGRANTE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO.
PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL A SER PREENCHIDA. NÃO COMPROVAÇÃO, IGUALMENTE, DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
. DECISÃO UNÂNIME (Apelação/Remessa Necessária nº 0807199-21.2021.8.14.0040. Rel. Mairton Marques Carneiro. Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público. Julgado em 07.11.2022) (grifos nossos)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PROMOÇÃO COMO RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL A SER PREENCHIDA. NÃO COMPROVAÇÃO, IGUALMENTE, DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(Apelação nº 0031965-19.2011.8.14.0301. Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 24.08.2020. Publicado em 10.09.2020) (grifos nossos)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
POLICIAIS MILITARES. PRETENSÃO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO DA PM/PA
. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO NOS TERMOS DAS LEIS ESTADUAIS QUE REGEM A MATÉRIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS.
MATRÍCULA NO CURSO QUE DEVERÁ OBEDECER AO LIMITE DE VAGAS DISPONIBILIZADAS NOS TERMOS DA LEI EM OBSERVÂNCIA AO REQUISITO DE ANTIGUIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DESSE REQUISITO LEGAL PELOS AUTORES.

ALEGAÇÃO DE ACORDO CELEBRADO EM OUTRO PROCESSO.

ESTE ENVOLVE OUTROS REQUERENTES, NÃO SENDO CELEBRADO NENHUM ACORDO EXTRAJUDICIALMENTE NOS PRESENTES AUTOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(Apelação/Remessa Necessária nº 0005055-69.2014.8.14.0035. Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 10.02.2020. Publicado em 12.02.2020) (Grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. BOMBEIRO MILITAR PLEITEIA A PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO.
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. À DATA DA PROMOÇÃO PRETENDIDA NÃO HAVIA COMPLETADO O INTERSTÍCIO DE 03 (TRÊS) ANOS E NÃO FOI DISPONIBILIZADA VAGA À GRADUAÇÃO PRETENDIDA
. A REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO POR ATO DO COMANDANTE DA CORPORAÇÃO É ATO DISCRICIONÁRIO E A PROMOÇÃO É ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE APENAS PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS FACE A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. (2019.02910505-47, 206.467, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 15.07.2019. Publicado em 19.07.2019) (Grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
INSCRIÇÃO NO CONCURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. PM/PA. LIMITAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO NÚMERO DE VAGAS DISPONIVEIS
. RECURSO DESPROVIDO.

Tratando de questão unicamente de ordem administrativa como bem salientou a magistrada singular, sem qualquer antijuridicidade, não é razoável a interferência do Poder Judiciário. Isso porque, a lei de regência, qual seja, a Lei Complementar Estadual 053/2006, em seu art. 433, § 2° prevê a limitação de vagas, ou seja, a possibilidade de se fixar o número de participantes no curso de formação ora reivindicado pelos militares demandantes.
Noutros dizeres, não basta à observância do interstício mínimo em uma dada graduação, sendo necessário, também, o preenchimento de outros requisitos, tais como a disponibilidade de vagas, respeitando a ordem decrescente por antiguidade para o acesso a patente em questão
. À unanimidade, nos termos do voto do desembargador relator, recurso conhecido e desprovido. Manutenção in totum da decisão de piso.

(201130157808, 141054, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 10/11/2014, Publicado em 27/11/2014) (Grifos nossos).

Destaca-se o entendimento dos Tribunais Pátrios em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PROMOÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. POLICIAL MILITAR
. LEI 5301/69. ESTATUTO DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DECRETO 44557/07. REGULAMENTO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS DAS INSTITUIÇÕES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
REQUISITOS LEGAIS, ALÉM DO TEMPO DE SERVIÇO, NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. ART. 373, I, DO CPC
. RECURSO NÃO PROVIDO. -
Para o caso dos Cabos da PM, que já possuem tempo de serviço, estando aptos a serem promovidos, haverá convocação para o curso de formação específico, observada a antiguidade, o número de vagas ofertadas para o curso, a necessidade e o interesse da instituição militar, ficando sua promoção condicionada ao aproveitamento no curso
, sem direito a retroação - Não basta que o Militar tenha adquirido o tempo necessário para a promoção por tempo de serviço (art. 13 do Decreto 44557/07). Além disso, deve ser submetido a curso de formação específico, além de obter aproveitamento satisfatório no referido curso - Se, dentre todos os requisitos legais para a concessão da pretendida promoção, o autor comprova apenas o tempo de serviço necessário, sem, contudo, demonstrar idoneidade moral, aptidão física, interstício na graduação, CFS ou equivalente, além de avaliação de desempenho satisfatória e comportamento disciplinar satisfatório no conceito C ou B, com pontuação igual ou inferior a vinte e cinco pontos negativos - condições gerais para concorrer à promoção por merecimento ou antiguidade - o pedido inicial é improcedente - Recurso não provido.

(TJ-MG - AC: 10024141870220001 Belo Horizonte, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 09/06/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2022)

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. A PROMOÇÃO POR MERECIMENTO É ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO.
A PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE E POR TEMPO DE SERVIÇO DEVE ATENDER A OUTROS REQUISITOS ALÉM DOS TEMPORAIS.
REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) O interstício é apenas um dos requisitos para a promoção por antiguidade;
2) Além disso, o militar deve ter sido aprovado nos cursos exigidos; 3) Promoção por merecimento é ato discricionário da administração e não gera direito subjetivo à ascensão funcional; 4) Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-AM - AC: 02525314520108040001 AM 0252531-45.2010.8.04.0001, Relator: Mirza Telma de Oliveira Cunha, Data de Julgamento: 14/10/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/10/2019)

Com efeito, inexistindo nos autos a comprovação acerca da preterição à ascensão pretendida pelo apelado, bem como acerca da alegada existência de vagas a serem preenchidas, tampouco a conclusão dos indispensáveis cursos de habilitação, a reforma da sentença é medida que se impõe, visto que apelado não se desincumbiu do ônus da prova de suas alegações.

Assim sendo, é evidente que o Apelado não colacionou aos autos documentos suficientes para demonstrar a veracidade dos fatos alegados, não fazendo jus a promoção da carreira policial.

3- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
, para reformar a sentença e julgar prescrito o pedido de promoção anterior ao ano de 2017 e improcedentes os demais pedidos.

Em razão da inversão do ônus de sucumbência, condeno o apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, conforme o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão do deferimento da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2025